Tribunal: TJSP
Processo: 2157235-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Insurgência – Direito assegurado pela Carta Magna a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV) – Não há qualquer prova nos autos que infirme a declaração de pobreza apresentada pelo agravante – Recurso provido.